Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).

2. O valor arbitrado na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor aos filhos, atende ao binômio necessidade-possibilidade e, além disso, revela-se adequado, não merecendo ser reduzido.

3. Apelação conhecida e não provida.